Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701492-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra Bianca Fernandes Pieratti, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por GILMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que autorize a cobertura do tratamento de quimioterapia de indução em altas doses de Melfalano com transplante de células tronco hematopoiéticas autólogas, a ser realizado no mês de janeiro de 2025, conforme plano terapêutico prescrito no receituário de ID 217767578, atualizado pelo laudo médico de ID 220532228. Em suas razões recursais (ID 67933020), a agravante sustenta que o pedido formulado em caráter liminar (realização de cirurgia) esgota o objeto da ação, violando o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92 (art. 1.059, CPC). Diz que o custeio dos materiais (obrigação de pagar) compõe o próprio mérito da tutela precária, o que esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória. No mais, afirma que os documentos produzidos unilateralmente pela parte autora não são suficiências à demonstração do direito alegado, de modo que restam ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência concedida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir o réu a autorizar a cobertura do conjunto de procedimentos necessários para realização de transplante autólogo de células hematopoiéticas, previsto para janeiro de 2025, conforme solicitado pela autoridade médica. Para fundamentar o seu pedido afirma o autor que foi diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer da medula óssea, sendo-lhe prescrito um tratamento oncológico composto por quimioterapia em altas doses de Melfalano 200mg/m2, transplante de células tronco hematopoiéticas autólogas e laserterapia oral, porém o plano de saúde recusou indevidamente a cobertura do referido transplante, alegando que o procedimento não está contemplado no regulamento do Plano GDF Saúde. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que neste caso estão presentes. Vejamos. Os relatórios médicos de ID 217767578 e ID 220532228 justificam a necessidade de realização de quimioterapia de indução seguida por consolidação do tratamento com transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas. O referido plano de tratamento foi prescrito em caráter de urgência para o autor realizar no mês de janeiro de 2025, sendo composto por várias etapas, com protocolo padrão de notável eficácia, excelente perfil de segurança e facilidade de administração. Por fim, o documento médico ressalta que há acréscimo considerável nas taxas de remissão completa e sobrevida global do paciente. Todavia, os documentos de ID 219213534 e ID 220644490 indicam a negativa pelo plano de saúde para realização do tratamento em razão do procedimento solicitado não possuir cobertura pelo regulamento do plano. O regimento interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS indica, em seu artigo 4o, que o instituto tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Por sua vez, o Decreto no 27.231, de 11 de setembro de 2006, aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF e faz referência expressamente, em seu artigo 19, aos procedimentos cobertos pelo plano de saúde, conforme disciplina normativa da Agência Nacional de Saúde - ANS. No caso, a diretriz de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar estabelecidos no Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 da ANS, Resolução Normativa 465/2021, prevê expressamente a cobertura para o procedimento pleiteado pelo autor, qual seja, transplante de célula tronco hematopoiética. Dessa maneira, verifica-se a obrigação do plano de saúde de fornecer o tratamento pleiteado pelo autor, eis que se encontra previsto dentre aqueles estabelecidos pelo rol da ANS, restando caracterizada a violação ao dever contratual amplo de assistência à saúde e a abusividade na negativa de autorização do procedimento indicado por médico especializado. A urgência do caso está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, sendo imprescindível a realização do transplante para o tratamento adequado e célere que o caso impõe. Assim, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face do exposto DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao réu que autorize a cobertura do tratamento de quimioterapia de indução em altas doses de Melfalano com transplante de células tronco hematopoiéticas autólogas, a ser realizado no mês de janeiro de 2025, conforme plano terapêutico prescrito no receituário de ID 217767578, atualizado pelo laudo médico de ID 220532228. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se com urgência.” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Conforme noticiado no ID 68101085, o autor agravado “realizou, após os preparativos necessários, o procedimento cirúrgico do TMO no dia 23.01.2025, tendo sido internado para tal no dia 13.01.2025. (Docs. 1, 2 e 3) Informa-se, ainda, que autor-embargado recebeu alta hospitalar no dia de hoje, 28.1.2025”. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a recorrente aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator